Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. Assim, a declaração de hipossuficiência tem uma presunção relativa de veracidade.
4. As condições financeiras do agravante não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal, considerando a renda mensal superior a 5 salários-mínimos, não havendo, assim, plausibilidade na alegação de hipossuficiência econômica.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.